Tribunal: STF
Processo: Rcl 60472
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Nicia de Paiva Onofre representada por Marilza de Brito Lira Souto contra ato administrativo do Governador do Estado da Paraíba (eDocs. 10 e 11), que, a partir do mês de junho/2023, determinou a suspensão do pagamento de pensões especiais concedidas a ex-deputados estaduais e seus dependentes, com fundamento no decidido nos autos da ADPF 793 (Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 17/11/2021).



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “A Reclamante é pessoa idosa, hoje com 88 (oitenta e oito) anos de idade, deficiente mental com demência progressiva (CID – F03, CID10 – G30, F00, G20), debilitada e absolutamente incapaz desde sua infância (diagnóstico de demência), conforme termo de curatela e laudos médicos que se juntam. (…).



    Pois bem. Seu Pai, o Sr. Telésforo Onofre, já falecido, foi Deputado Estadual da Paraíba. Por essa razão, nos termos do art. 1º da Lei Estadual da Paraíba nº 4.191/1980, com a alteração realizada através da Lei Estadual nº 4.627/1984, fazia jus ao recebimento de pensão. (…).



    Como visto acima, a presente reclamação volta-se contra a decisão proferida pelo Estado da Paraíba que determinou a suspensão do pagamento de aposentadorias e pensões concedidas nos termos da legislação de regência citada, em atendimento ao que decidido por esta SUPREMA CORTE na mencionada ADPF nº 973 PB, sem, ainda, subsistir qualquer modulação protetiva dos idosos, que há anos (como a Reclamante que há mais de 24 anos), recebiam esta verba alimentar, de boa-fé, na composição de sua renda e confiante na presunção de legitimidade constitucional da norma. 



    Entretanto, em que pese esta c. Corte reconheça a boa-fé, apenas admitiu na paradigmática ADPF 973 PB, a modulação dos efeitos da decisão para assegurar a ‘não devolução de valores recebidos de boa-fé’.



    [...]



    Em suma: busca-se nesta reclamação reposicionar a compreensão adotada por esta c. Corte da ADPF 973 PB, afetando justamente esse juízo de ponderação quando estão envolvidas: i) normas jurídicas dotadas de presunção de constitucionalidade que concedem vantagens pecuniárias aos administrados; ii) que as recebem de boa-fé; iii) por considerável lapso temporal e que, iv) além de tudo isso, atendem à condição de idosos, nos termos do art. 230 da CF. Nessa hipótese, a tutela do princípio constitucional da proteção da confiança ganha peso ainda maior. (…).



    Como visto, a norma declarada não recepcionada pela Constituição Federal impacta a pensão da idosa reclamante, mesmo partindo do pressuposto de sua boa-fé e o transcurso de longo lapso temporal até que houvesse provimento jurisdicional com declaração de inconstitucionalidade. (…).



    É perfeitamente a hipótese dos autos, em que se persegue o prestígio à segurança jurídica e à proteção da confiança legítima depositada na validade do ato normativo emanado pelo poder público estadual quanto ao pagamento da pensão por longo lapso temporal para que se evite o enorme prejuízo daqueles que tinham legítima confiança na legalidade do benefício recebido ao longo do tempo. (…).



    Neste cenário, requer-se o reposicionamento do quanto decidido na ADPF 973 PB para assegurar a modulação dos efeitos da declaração de não recepção da norma estadual pela Constituição Federal para que o pagamento das aposentadorias e pensões de idosos de boa-fé recebida há tempo considerável seja mantida, apesar da declaração de inconstitucionalidade, uma vez que a manutenção destes pagamentos com base na norma estadual se reveste de segurança jurídica e do princípio da confiança legítima para além de promover a dignidade da pessoa humana ao manter a condição de subsistência da reclamante ”. 



    Ao final, requer “a PROCEDÊNCIA do pedido para confirmar o reposicionamento da decisão desta SUPREMA CORTE na ADPF nº 973 PB, assentando que a modulação de efeitos de decisões que afetem verbas alimentares de idosos, recebidas de boa-fé e por considerável lapso temporal deve levar em conta essa condição na concretização da segurança jurídica, em interpretação que respeite os termos do art. 230 do texto constitucional, mantendo-se, por conseguinte, o pagamento da pensão da reclamante até a data de sua morte” (eDoc. 1, fls. 17-18).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte: 



     
 “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



          I - processar e julgar, originariamente:



          [...]



          l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



     
 Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



          [...]



          § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



     
 “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



          I - preservar a competência do tribunal;



          II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



          III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade.”



    A presente Reclamação é manifestamente incabível, haja vista não se insurgir contra ato administrativo que tenha violado enunciado de súmula vinculante do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos termos do art. 103-A, § 3º, da Constituição Federal. Neste contexto, cito os seguintes julgados:



    “Direito Administrativo. Agravo interno em reclamação. Reclamação contra ato administrativo. Alegação de afronta à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal em ADI. Cabimento restrito à contrariedade de Súmula Vinculante. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada contra atos praticados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais no âmbito de sindicância administrativa sob a alegação de afronta à decisão proferida na ADI 4.638-MC. 2. Em se tratando de ato administrativo, o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição prevê o cabimento de reclamação quando houver contrariedade à súmula vinculante ou sua aplicação indevida. No caso, não se alega má aplicação ou afronta à súmula vinculante, mas, sim, contrariedade à decisão proferida em ADI, o que torna inviável o cabimento da reclamação. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RCL 26.650-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 23/06/2022)



    “Agravo regimental na reclamação. Alegação de afronta à autoridade do STF em ADPF. Cabimento da reclamação constitucional contra ato administrativo. Hipótese restrita a contrariedade de Súmula Vinculante. Inteligência do art. 103-A, § 3º, da CF/88. Sucedâneo de meios próprios de impugnação. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. De acordo com o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição Federal, a reclamação somente é cabível contra ato administrativo que contrariar súmula vinculante ou aplicá-la indevidamente. 2. A reclamação não é o remédio jurídico adequado à análise de suposta desconformidade de ato administrativo com a decisão paradigma da ADPF nº 709. 3. Não se admite o uso da reclamatória como sucedâneo de recursos ou de outros meios próprios de impugnação do ato reclamado. 4. Agravo regimental não provido.” (RCL 46.645-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 20-10-2021).



    Cabe ressaltar que o objetivo do instituto constitucional da Reclamação é o de preservar a competência desta CORTE e de garantir a autoridade de suas decisões. É imprescindível, portanto, apresentar paradigma de confronto com efeito vinculante ou ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, visto que são requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento.



    O reclamante alegou desrespeito a julgado desta CORTE proferido nos autos da ADPF 793, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe 17/11/2021. Por esse aspecto, a presente ação é inviável, uma vez que os parâmetros de controle invocados são destituídos de caráter vinculante, de modo que não autoriza o ajuizamento da Reclamação.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente